Tribunal: CARF
Processo: 10920.001724/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001724/2010-22
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-009.450 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrentes
D&A COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇAO E EXPORTACAO LTDA E
FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL E D&A COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇAO E
EXPORTACAO LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2009 a 11/11/2009
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA INFERIOR AO
ESTABELECIDO EM PORTARIA DO MINISTRO DA FAZENDA.
SÚMULA CARF N. 103. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício quando o crédito tributário exonerado,
incluindo-se valor principal e de multa, é inferior ao estabelecido em portaria
editada pelo Ministro da Fazenda.
NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
IRREGULARIDADES.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) visa o controle administrativo das
ações fiscais da RFB, sendo sua emissão relevante à garantia dos direitos do
contribuinte, transparência dos processos de fiscalização e cerceamento de
espaço para que abusos de poder sejam perpetrados. Todavia, considerando
que as irregularidade do MPF no presente caso foram corrigidas antes do
lançamento do lançamento fiscal, estando o momento da lavratura do auto de
infração amparado por MRF, não restou configurada hipótese legal de nulidade
do lançamento.
INFORMAÇÃO
INEXATA.
IMPORTAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
PENALIDADE. MULTA. CABIMENTO.
Independente da existência de dolo ou má-fé do agente, por constituir prejuízo
ao controle aduaneiro, o erro na informação do tipo de importação e a ausência
de indicação dos dados do encomendante no campo apropriado da DI, ainda
que constante dos demais documentos que amparam o processo de importação,
constitui prestação inexata de informação de natureza administrativa e
comercial, justificando a aplicação da multa no valor de 1% do valor aduaneiro
das mercadorias, conforme disposto no art. 84 da MP n. 2.158-35/01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001724/2010-22
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e conhecer do recurso voluntario negando-lhe provimento, especificamente,
quanto a negativa de nulidade votaram com a relatora pelas conclusões, os conselheiros Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto e Ronaldo Souza Dias.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FNS (fls. 406 a 408):

“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 1.527.066,76 referente a multa por prestação de forma
inexata de informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial (R$
17.918,40), multa por cessão do nome da pessoa jurídica com vistas ao acobertamento
dos reais intervenientes ou beneficiários (R$ 58.492,17) e multa por entregar a
consumo ou consumir mercadoria de procedência estrangeira importada irregular ou
fraudulentamente (R$ 1.450.656,20).
Depreende-se do “Termo de verificação fiscal e de descrição dos fatos” que é parte
integrante do auto de infração que:
A importadora “D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda” registrou as
Declarações de Importação n° 09/1371790-2, 09/1378498-7, 09/1427775-2,
09/1524254-5 e 09/1562553-3, no periodo entre 07/10/2009 e 10/1 1/2009, declarando
ser a importadora e adquirente das mercadorias por elas amparadas. Apenas no campo
destinado a “Dados complementares” a interessada registrava que as importações
tinham por encomendante a empresa “Tex Brasil Ltda”. A Declaração de Importação
n° 09/1572948-7 foi registrada sem infom1ar no campo de “Dados complementares” o
nome da “Tex Brasil Ltda”.
Os documentos que instruíram os despachos de importação traziam como adquirente
ou “notify” a “Tex Brasil Ltda”. A “D & A Comércio Serviços Importação e
Exportação Ltda” registrou as Declarações de Importação sem apor no campo próprio
o nome da adquirente das mercadorias, conforme determina a legislação, em especial a
Lei n° l 1.281/2006 e a Instrução Normativa SRF n° 634/2006, pelo fato de a
adquirente “Tex Brasil Ltda” estar impedida de importar por ter atingido sua
capacidade para a qual havia sido habilitada (habilitação ordinária com capacidade
declarada de US$ 900.000,00, em cada seis meses).
No período no qual a capacidade para realizar importações ainda não havia sido
atingido, a “D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda” havia
registrado a Declaração de Importação n° 09/0688951-5, em 02/06/2009, informando
que a adquirente era a “Tex Brasil Ltda”. Atingido a capacidade, as operações
passaram a ser registradas como se a “D & A Comércio Serviços Importação e
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

Exportação Ltda” fosse a importadora e adquirente das mercadorias, ocultando a
informação de que a real adquirente era a “Tex Brasil Ltda”. As negociações das
mercadorias com os fornecedores estrangeiros foram realizadas pela “Tex Brasil
Ltda”.
A simulação realizada propiciou a burla do controle aduaneiro da capacidade
econômica da adquirente das mercadorias.
A “D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda” informou que foi
contratada pela “Tex Brasil Ltda” para realizar operações de importação por sua
encomenda. Todavia, por falta de pagamento importadas foi obrigada a oferecer as
mercadorias no mercado nacional.
A simulação constatada determina a apreensão das mercadorias para a aplicação da
pena de perdimento, nos termos do Decreto-lei n° 1.455/1976, com as alterações da Lei
n° 10.637/2002, regulamentada pelo artigo 689, inciso XXII, do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009. Entretanto, em razão de as
mercadoria terem sido entregues a consumo, por ser a penalidade mais especifica
aplicável, em face da impossibilidade material da aplicação da pena de perdimento, foi
lavrada a multa equivalente ao valor comercial das mercadorias, prevista no artigo
704 do mesmo Regulamento Aduaneiro.
A “omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza
aduaneira-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, qual seja, as informações
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
inclusão em campo próprio da DI, para a descrição detalhada da operação, da
identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador e
adquirente (comprador), por NCM (mercadorias com classificação fiscal distintas)”
determinou a infração punível com a multa lavrada equivalente a um por cento do
valar aduaneiro das mercadorias, prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória
n° 2.158-35/2001 c/c com os artigos 69 e 81, inciso IV, da Lei n° 10.833/2003.
Também foi lavrada a “multa de dez por cento do valor da operação à pessoa jurídica
que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios,
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários”, prevista no artigo 33 da
Lei n° 11.488/2007.
Regularmente cientificadas por via postal (AR”s fl. 285-v), a “Tex Brasil Ltda”
apresentou a impugnação de folhas 288 na qual informa que contratou a “D & A
Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda” para realizar importações por
encomenda e por sua conta e ordem, conforme contratos registrados junto à Receita
Federal do Brasil.
Informa também que a “D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda” não
tem e nunca teve nenhuma autorização para fazer qualquer outro tipo de operação em
seu nome, além do que foi contratado. Registra que “há um equívoco onde a DI
09/1572948-7 NCM 6302.21.00 Valor Aduaneiro R$ 14.153.884,00 está repetido e
incorreto”. [...]
A interessada “D & A Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda” apresentou a
impugnação tempestiva de folhas 293 a 325, com os documentos de folhas 326 a 349
anexados, na qual defende que:
A fiscalização foi promovida de forma ilegal, pois perdurou por nove meses e envolveu
indevidamente Declarações de Importação já desembaraçadas que não eram o escopo
da investigação.
Não há que se falar em ocultação do real importador ou cessão do nome da pessoa
jurídica, pois a Impugnante jamais tentou ocultar o verdadeiro adquirente da pessoa
jurídica em questão, qual seja, a empresa Tex Brasil. Ao contrário, praticou todos os
atos necessários para que a operação de importação ocorresse de forma transparente
para a Receita Federal.
As interessadas firmaram contratos para realização de importações por encomenda e
por conta e ordem da “Tex Brasil Ltda”. Já no desembaraço da primeira importação
encomendada a “Tex Brasil Ltda” não honrou o compromisso de compra das
mercadorias. Com a continuidade dessa situação foi estabelecido um plano de
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

contingência no qual as mercadorias ficaram armazenadas em recinto alfandegado o
máximo de tempo possível até que a “Tex Brasil Ltda” pudesse ter interessa novamente
nas cargas. Contudo, passados meses sem receber os pagamentos acordados, a
impugnante se viu obrigada a buscar outras formas de recebimento dos valores
investidos no negócio, passando, então, a oferecer as mercadorias a outras empresas
no mercado nacional.
Dessa forma, “as DIs sob análise, que inicialmente deveriam ser importadas por
encomenda/conta e ordem da empresa Tex Brasil Ltda., ficaram descaracterizadas,
passando a ser importações próprias da D&A para simples revenda no mercado
interno, vez que a Tex Brasil não honrou com o acordo estipulado.”
Sem saber se a situação financeira da Tex Brasil seria resolvida, as importações foram
registradas. Todavia, parte das mercadorias foi revendida e outra parte continuava em
seus estoques, o que caracteriza as operações como sendo por sua conta própria.
Posteriormente foi firmado acordo comercial coma Tex Brasil no qual as mercadorias
foram entregues em consignação mercantil, conforme atestam as notas fiscais.
Todavia, face ao não pagamento das mercadorias foi solicitada a devolução das
mercadorias, o que a Tex Brasil se negou a fazê-lo. Por essa razão foi necessária a
impetração de Ação Cautelar de Busca e Apreensão, sendo deferido o pleito pelo Juízo.
Todavia, apenas pequena parte foi encontrada na empresa requerida.
Assim, restou plenamente descaracterizada a importação por encomenda ou por conta
e ordem, devendo ser entendido com importações por conta própria da impugnante,
visto que as mercadorias não foram vendidas á Tex Brasil, mas sim apenas a ela
consignadas, e parte vendida a outros compradores nacionais.
A impugnante não agiu com dolo ou fraude, sendo que as operações ou documentos
não puderam ser retificados, pois na condição de trading não possui contato com os
exportadores estrangeiros. Frise-se que as mercadorias possuem alíquota zero de IPI e,
portanto, a modalidade de importação em nada altera sua tributação ou causa prejuízo
ao erário. [...]
A D &A possuía plena capacidade de importação, pois à época dos fatos a estimativa
para importações era da ordem de U$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
dólares), ou seja, é uma empresa fortemente consolidada no ramo do comércio exterior,
longe de poder ser considerada “empresa laranja”. Em nenhum momento a
fiscalização investigou a capacidade financeira da impugnante ou da Tex Brasil Ltda.
Há nulidade por falta de competência da Autoridade Fiscal e pela inexistência de
MPF-F específico para revisão aduaneira. A fiscalização teve nítido caráter externo e
envolveu Declarações de Importação já desembaraçadas, fatos que obrigam a emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal especifico. O desatendimento à exigência
determina a nulidade do procedimento, por vício formal, nos termos do artigo 59 do
Decreto 70.235/1972.
Houve abuso do poder fiscalizatório, pois o prazo de conclusão do procedimento fiscal
foi excessivo, chegando a 268 dias, quando não deveria ultrapassar 90 dias e, se fosse
o caso, ser prorrogado por, no máximo mais 90 dias caso houvesse justificativa.
Portanto o auto de infração é nulo por vício formal. [...]
Há incorreta adequação fática ao enquadramento legal, pois a fiscalização concluiu
que as mercadorias deveriam ser apreendidas, porém, presumindo que tenham sido
consumidas aplicou a multa do artigo 704 do Regulamento Aduaneiro. Todavia tal
multa somente é aplicável para as mercadorias que entram no Pais sem que tenham
sido submetidas aos controles aduaneiros, ou seja, ocultas, sem submissão ao despacho
aduaneiro, o que não é caso, pois todas as mercadorias Foram devidamente amparadas
em Declarações de Importação. [...]
Há ilegitimidade passiva, pois a pena de perdimento é sanção que visa punir o real
adquirente da mercadoria e não o importador ostensivo. Por outro lado, o adquirente
não pode responder pela multa prevista no artigo 33 da Lei n° l 1.488/2007.
A fundamentação legal para aplicação da multa de 10% é nula, pois a fiscalização
descreve que houve cessão de nome para operações de exportação, quando, em verdade
não foi realizada nenhuma operação de exportação, mas unicamente importações.
Ademais fundamenta a penalidade em dispositivo que trata de perdimento de moeda,
completamente estranho aos fatos. Assim, por total desrespeito ao princípio da
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

legalidade e da ampla defesa, tendo em vista o evidente erro/ausência na
fundamentação legal aplicada é nula a autuação. [...]
Não houve ocultação do adquirente, tendo o importador plena capacidade financeira
para suportar as operações que realizou. No máximo houve irregularidades meramente
formais que não determinariam a aplicação da pena de perdimento.
É aplicável ao caso o disposto no artigo 102 do Decreto-lei n° 37/1966, pois o
importador declarou voluntariamente, em todos os documentos, que se tratava de
importação por encomenda.
Todos os tributos foram devidamente recolhidos, portanto aplicável a relevação da
pena de perdimento preceituada no artigo 737 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n°
7.659/2009).
Aplicável também o disposto no artigo 1 12 do Código Tributário Nacional, para
aplicar unicamente, se for o caso, a multa prevista no artigo 711 do Regulamento
Aduaneiro.
A multa lavrada, prevista no artigo 704 do Regulamento Aduaneiro se refere ao valor
comercial das mercadoria se foi calculada pela fiscalização com base nos valores da
notas fiscais de saída. Todavia, ao caso se aplicaria, em tese, a conversão da pena de
perdimento, prevista no parágrafo 1° do artigo 689 do RA, que equivale ao valor
aduaneiro das mercadorias e não do valor das notas fiscais de saída.”

Diante da impugnação fiscal apresentada, a DRJ/FNS concluiu pelo provimento
parcial, de forma a afastar parte do lançamento fiscal no valor de R$ 1.522.000,35, por entender
que não restou configurada interposição fraudulenta, o que implicou no afastamento da multa de
10% por cessão de nome (art. 33 da Lei n. 11.488/07) e da multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria (art. 704 do RA). Portanto, manteve-se apenas parte da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria por prestação de informação inexata, prevista no art. 84 da MP n.
2.158-35/01. A decisão foi assim ementada:

Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/10/2009 a 11/11/2009
NORMAS
PROCESSUAIS.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IRREGULARIDADES. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Eventual irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não se constitui
hipótese legal de nulidade do lançamento.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a tipifica,
sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal, enfatizando a nulidade do lançamento por incompetência da autoridade
fiscalizadora diante da ausência de MPF ao longo das intimações e, no mérito, a improcedência
da multa de prestação inexata, visto que a última importação foi, de fato, realizada por conta
própria, diante do inadimplemento contratual da Tex Brasil (adquirente/encomendante), o que
resultou na mudança da relação jurídica entre as empresas para a modalidade de venda em
consignação.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo os recursos voluntário e de
ofício distribuídos a mim, para análise e voto.
É o relatório.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Da admissibilidade dos recursos

Conforme destacado no relatório, o presente processo foi objeto de recurso de
voluntário do contribuinte, bem como de recurso de ofício, haja vista o parcial provimento da
impugnação fiscal que afastou quantia significativa do lançamento inicialmente realizado.
No que diz respeito ao recurso voluntário, o mesmo é tempestivo e reúne todos os
demais requisitos de admissibilidade previstos em lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Por outro lado, verifica-se que o crédito tributário exonerado é inferior ao valor de
alçada vigente. Assim, seguindo o estabelecido pela Súmula CARF n. 103, conclui-se que o
recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante disso, passa-se a analisar as questões preliminares e de mérito trazidas no
recurso voluntário.

Preliminar de Nulidade

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do Auto de Infração por abuso de
poder fiscalizatório, visto que a fiscalização teria sido, em quase sua totalidade, realizada sem o
amparo de Mandato de Procedimento Fiscal (MPF), de modo que todas as intimações e
verificações que teriam baseado a revisão aduaneira seriam indevidas por incompetência da
fiscalização.
Da análise dos fatos, verifica-se que, de fato, a maior parte do período
fiscalizatório – iniciado em novembro de 2009 –, bem como 8 das 9 intimações ao contribuinte
demandando informações e documentos, foram realizadas apenas com base em registro de
procedimento fiscal (RPF), visto que o MPF só foi obtido em abril de 2010.
Na visão da recorrente, trata-se de erro formal irreparável e que implica no
reconhecimento de que a autoridade fiscalizadora não tinha competência para exercer a atividade
em questão, devendo o AI dela derivado ser considerado nulo nos termos do art. 59 do Decreto
n. 70.235/72. Por sua vez, a DRJ/FNS entendeu que não haveria ilegalidade a ser identificada,
visto que, mesmo sem MPF válido, a atividade fiscalizadora estaria embasada pelo princípio
constitucional da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), devidamente
refletido no parágrafo único do art. 142 do CTN e cita jurisprudência do CARF neste sentido.
A este respeito, cabe iniciar a análise pontuando que a validade dos atos da
fiscalização em matéria de revisão aduaneira realizadas sem o amparo de MPF válido é tema não
pacificado no CARF e que divide opiniões. Avaliando a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), verifica-se que os casos mais recentes foram decididos por voto de
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

qualidade, a exemplo do Acórdão 9303-003.876 de 19/05/2016, o que reforça a delicadeza da
questão.
Meu posicionamento pessoal é pela nulidade das revisões aduaneiras realizadas
sem MPF específico, visto que, independente da natureza das atividades da fiscalização e das
previsões regimentais sobre a competência dos auditores fiscais, é incontroverso que a
Administração e todos os seus agentes estejam limitados pelo princípio da legalidade, que, neste
caso, impõe que somente poderão ser realizadas as atividades previstas na norma, as quais
deverão, obrigatoriamente, serem realizadas dentro dos limites e forma legais, sob pena de
nulidade.
Neste sentido, destaco passagem do voto da DRJ/FNS que ratifica a importância
do MPF enquanto instrumento de controle da atuação fiscal e, assim, da própria legalidade da
Aduana (fl. 416):

Por outro lado, entendo que a resolução da lide não passa apenas pela autorização
ou não da fiscalização atuar MPF, visto que, mesmo tardiamente, o MPF foi emitido. Por tal
razão, tomei o cuidado de avaliar o momento de emissão do MPF e valorar os elementos de
prova trazidos aos autos antes e após sua existência, com vistas a verificar em que medida o
procedimento teria sido “contaminado” pela atuação precoce do auditor fiscal.
A avaliação dos autos permite concluir que, apesar de 8 das 9 intimações para a
prestação de documentos e esclarecimentos ter ocorrido antes da emissão do MPF, muitos deles
são apenas reintimações diante do não atendimento dos pedidos pela recorrente. Além disso,
considerando que o processo administrativo fiscal só se inicia, de fato, com a lavratura do AI, a
qual ocorreu sob amparo do MPF, entendo que não haja razão para nulidade.
Assim, ainda que pareça ter havido abuso de direito por parte do auditor fiscal
responsável, que excedeu os limites do mandato contido no RPF ao investigar e intimar a
empresa sobre operações anteriores e alheias à importação em curso, é incontroverso que o AI
foi lavrado em momento apropriado – quando já existia MPF emitido – e, portanto, sem vícios
formais e/ou de motivação.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

Do mérito

Tendo em vista a superação do pedido de nulidade, bem como do não
conhecimento do recurso de ofício, verifica-se que a presente lide restringe-se à parcela
superveniente do lançamento, referente à multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por
prestação de informação inexata, prevista no art. 84 da MP n. 2.158-35/01, cujo valor originário
é R$ 5.066,41.
Em seu recurso, a recorrente defende a inexistência de informação incorreta, na
medida em que apresentou todas as informações pertinentes às operações no registro das DIs.
Explica que, diante do descumprimento reiterado dos contratos de importação indireta – conta e
ordem e encomenda – pela cliente Tex Brasil, e visando garantir a possibilidade de revenda a
terceiros, caso necessário, realizou importações por conta própria das mercadorias, com o intuito
de revende-las no mercado interno, por tal motivo, informou apenas no campo de informações
complementares sobre a relação comercial com a Tex Brasil.
Para amparar tais alegações, informa que o contrato de importação indireta que
possuía com a Tex Brasil foi substituído por acordo de consignação mercantil, o qual, diante da
continuidade de inadimplência desta última, acabou por motivar Ação Cautelar de Busca e
Apreensão (n. 050.10.500035-3) para que os bens retornassem à Recorrente, real proprietária
das mercadorias. Este, inclusive, teria sido o motivo pelo qual a Tex Brasil sequer teria sido
mencionada na última importação registrada (DI n. 09/1572948-7). Ocorre que a busca e
apreensão judicial foi parcialmente eficaz, visto que a maior parte das mercadorias enviadas à
Tex Brasil sob consignação já teria sido destinada à consumo, ainda que sem a devida
contraprestação/pagamento à recorrente.
Por fim, a recorrente ressalta a ausência de fraude, dolo ou má-fé em suas
condutas, concluindo que os fatos dos autos são derivados apenas um “desacordo comercial”,
ocorrido em momento posterior às importações, motivo pelo qual não estão devidamente
refletidos nos documentos aduaneiros, não sendo esta situação suficiente para ensejar qualquer
tipo de infração punível pela legislação em vigor.
Por sua vez, a DRJ/FNS entendeu pela manutenção da multa por prestação
incorreta de informação comercial sob os seguintes fundamentos (fls. 412 e 414):

“Os documentos acostados aos autos dão aparente guarida às alegações da
interessada. Foi apresentado contrato estabelecido com a encomendante para realizar
as importações ora discutidas sob sua encomenda. Os documentos instrutivos dos
despachos de importação trazem a informação da interveniência da “Tex Brasil Ltda”
nas operações. As Declarações de Importação registram no campo de “Dados
complementares” que a “Tex Brasil Ltda” era a encomendante das mercadorias. Por
outro lado, muitas das notas fiscais de venda das mercadorias apresentam outros
compradores, que não somente a “Tex Brasil Ltda”, e nos casos em que a destinatária
foi a “Tex Brasil Ltda” a natureza da operação registrada nas notas fiscais de saída é
de “remessa em consignação mercantil”, ou seja, não se tratavam de vendas.
Todavia, em que pese a aparente veracidade das informações da interessada, não se
pode olvidar que, no momento do registro das Declarações de Importação, o que se
tinha por certo, inclusive amparado pelos documentos apresentados, é que se
tratavam de operações por encomenda da “Tex Brasil Ltda”.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

A alegação de que problemas financeiros da encomendante teriam determinado o não
pagamento pelas mercadorias à interessada e por essa razão descaracterizado o tipo
de operação de importação não pode ser acatada, pois o fato em nada afeta as
características das operações de importação, sendo do âmbito privado, que deve ser
resolvido pelas partes envolvidas.
A condição de que se tratavam de operações por encomenda foi informada pela
interessada nas Declarações de Importação, todavia com omissão da informação a
respeito da adquirente no campo determinado pelas normas, notadamente pela
Instrução Normativa SRF n° 634/2006, que assim dispõe, in verbis: [...]
Destarte, restou plenamente caracterizada a infração prevista no artigo 69, §§ 1° e 2°,
inciso I, da Lei n° 10.833/2003, pois a omissão da informação referente à
encomendante das mercadorias, no campo específico das Declarações de Importação, é
determinante do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Por outro lado, verifica-se uma incorreção na lavratura do auto de infração que
informa a Declaração de Importação n° 09/1572948-7 em duplicidade e com valor
errôneo (v. fls. 245).
Portanto, é procedente em parte a multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, devendo ser exonerado o valor de R$ 12.851,98 e mantido o valor de
R$ 5.066,42.”

Compulsando os autos, entendo que a decisão de piso foi acertada e merece ser
mantida. Isto porque, a despeito de eventuais problemas contratuais/comerciais entre importador
e encomendante, os documentos que amparam as importações ocorridas no período fiscalizado
não deixam dúvidas sobre o envolvimento da Tex Brasil em todas as operações.
Mesmo no caso da DI n. 09/1572948-7, registrada por último e, supostamente, já
no momento em que o contrato de importação por encomenda teria sido revogado pela
inadimplência da encomendante, os documentos que amparam a operação deixam claro que as
compras internacionais foram realizadas sob amparo do referido contrato, conforme se verifica
abaixo pelas informações contidas na comercial invoice e no B/L (fls. 141 e 146):

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

Por fim, cabe ressaltar que o contrato de importação por encomenda, justamente
por configurar importação realizada operacional e financeiramente por uma empresa, à pedido de
outra, constitui, em verdade, uma promessa de compra e venda – que, diante de eventuais
problemas, poderá não se concretizar. Todavia, por ser o comércio exterior atividade sensível aos
interesses nacionais e de controle de fronteiras, todas as informações envolvidas até o momento
da importação efetiva devem ser prestadas, incluindo os envolvidos em tal tipo de contratação.
Se, após o desembaraço aduaneiro a revenda das mercadorias a encomendante
pré-determinado não se realizar, o correto seria que o importador procedesse com a devida
retificação da DI pelos meios apropriados. Do contrario, a situação, para todos os fins aduaneiros
e fiscais, deverá ser interpretada a partir dos documentos que amparam a operação – os quais não
deixam dúvidas de que a importação se deu sob a modalidade encomenda, inclusive com
direcionamento da maior parte das mercadorias para a empresa Tex Brasil (ainda que sob
modalidade e CFOP diversos da condição de venda).
Por fim, quanto aos argumentos referentes a ausência de dolo, fraude ou má-fé,
cabe esclarecer que, diante da exclusão das multas e tipificações relativas à cessão de nome e
interposição fraudulenta, a intenção do agente em nada modifica a análise acima exposta. Isto
porque a multa capitulada no art. 84 da MP n. 2.158-35/01 refere-se à infração de
responsabilidade objetiva, de forma que sua constatação e imposição independem da vontade
e/ou motivação do agente.
Nestes termos, voto por conhecer apenas do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.450 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001724/2010-22

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital